Tribunal: STF
Processo: AI 830968
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TITULAR DE SERVENTIA. ART. 37, § 6º, DA CF/88. FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS STF 282 E 356. 



    1. É inadmissível recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais, pretende-se a análise de legislação infraconstitucional. 



    2. Incidência da Súmula STF 279 para aferir alegada ofensa ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal 



    3.  Ausência de prequestionamento do art. 37, § 6º, da CF/88. A jurisprudência sedimentada desta Corte não admite, em princípio, o chamado prequestionamento implícito. Incidência das Súmulas STF 282 e 356. Precedentes.



    4.  Agravo regimental a que se nega provimento.